Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual recebido o pedido e determinada a intimação da agravante para impugnação.
2. A controvérsia reside em definir se a decisão agravada violou o art. 534 do CPC ao dispensar a apresentação de demonstrativos de crédito individualizados por credor e se é cabível a aplicação do índice de correção monetária adequado para débitos contra a Fazenda Pública
3. O art. 534 do CPC exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, sendo imprescindível, em caso de pluralidade de exequentes, a individualização dos valores devidos a cada credor (§ 1o). A individualização dos demonstrativos não constitui formalismo excessivo, mas uma garantia para assegurar a transparência dos cálculos, evitar confusão patrimonial, facilitar a expedição de precatórios ou RPVs e permitir o controle eficaz por parte da Fazenda Pública. A decisão agravada deve ser reformada neste ponto.
4. A análise quanto à regularidade ou exatidão dos cálculos apresentados é questão que deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, após a juntada dos demonstrativos individualizados, sendo matéria a ser decidida no curso da própria fase executiva.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.